Tribunal: TJMT
Processo: 1015346-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015346-54.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[CARLOS FERNANDO DIAS - CPF: 719.768.502-82 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA SANTOS - CPF: 013.735.862-81 (IMPETRANTE), Comando Geral Da Polícia Militar (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYANE FERNANDES DIAS - CPF: 864.152.392-87 (ADVOGADO), RAFAEL DA SILVA FERNANDES DIAS - CPF: 033.455.432-22 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE E VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.
E M E N T A
EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATO COATOR IMPUTADO AO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR – PARTE ILEGÍTIMA – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Nos termos do artigo 6.º, §3.º, da Lei n.º 12.016/2009, a autoridade coatora é o agente da administração pública que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática.

2. Na hipótese, a parte impetrante indicou como autoridade coatora o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que não possui competência para a prática dos atos tidos como ilegais.

3. Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam,
o Tribunal de Justiça deixa de ser competente para o julgamento do feito, razão pela qual se impõe a extinção do feito sem julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

NÚMERO DO PROCESSO:
1015346-54.2024.8.11.0000

IMPETRANTE:
BRUNO DE SOUZA SANTOS

IMPETRADO:
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA”,
impetrado por BRUNO DE SOUZA SANTOS,

contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MATO GROSSO, consistente no indeferimento do pedido de transferência, sem ônus para o Estado, da 8º CR/10ª CIPM/NPM de Conselvan, MT, para o 12º CR/2ª CIPM/NPM de Rondolândia, MT, em razão de recomendação médica.

O impetrante circunstancia que é Policial Militar, atualmente Soldado, lotado no Núcleo de Polícia Militar (NPM) de Conselvan, MT, desde o dia 10.10.2016.

Em 13.12.2023, ingressou com requerimento de remoção / transferência para o NPM de Rondolândia, MT, fundamentado em razão de recomendação médica, uma vez que diagnosticado com “Transtorno de Adaptação + Transtorno Depressivo + Transtorno de Ansiedade”.

Todavia, mesmo com o parecer favorável do Tenente Coronel do 8.º COMANDO REGIONAL DE JUÍNA, MT, o pedido foi indeferido pelo SUBCHEFE DO ESTADO-MAIOR GERAL.

Assevera que:
“preenchidos os necessários requisitos legais determinado no Decreto nº 591 de 26/08/1980,
essencialmente os contidos nos arts. 18 e 19, não haveria razão pelo indeferimento do requerimento de movimentação em contendo,
especialmente se tratando de atender os problemas de saúde do policial-militar e amparado por laudo médico, resta evidente o direito líquido, certo e exigível do IMPETRANTE, não restando dúvida que a decisão de indeferimento não fundamentada deve ser anulada, inclusive podendo ser declarada nula pela própria Corporação com fundamento na Súmula 346/STF.”

Acrescenta, ainda, que:
“(...) em razão do afastamento do IMPETRANTE em licença para tratamento de saúde e ainda afastado por atestados médicos impede por regramento de preencher a inscrição através do link e nos termos apresentados pela Seção de Planejamento, Operacional e Estatística (SPOE), tornando o indeferimento unicamente por esta razão totalmente desproporcional e inadmissível.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, entre outras alegações e providências, requer:

“a) a notificação da autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, acompanhada de cópias dos documentos para que preste esclarecimentos e informações que entender pertinentes ao caso no prazo de 10 (dez) dias;

b) a intimação do representante do Ministério Público Federal para, querendo, emita parecer;

c) ao final, seja concedida a segurança pretendida, para declarar a nulidade do INDEFERIMENTO da transferência/remoção do IMPETRANTE para a NPM de Rondolândia, concedendo a pretensa remoção em razão da recomendação médica.”

A autoridade impetrada prestou informações, asseverando que a ilegitimidade passiva do Comandante-Geral da Polícia Militar e, no mérito, que o pedido de remoção não foi atendido porque recebido após a conclusão dos processos de transferência, dos quais o militar não tinha demonstrado interesse (ID. 219477690).

Embora intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou manifestação (ID. 221614694).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
“pelo acolhimento da preliminar aventada e, no mérito, pela concessão da ordem mandamental.”
(ID. 221879695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024